Tribunal: TJMT
Processo: 1002806-76.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002806-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Sistema Remuneratório e Benefícios, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), ELISIA POSSIDONEA PEREIRA - CPF: 886.939.881-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO REFORMADA – BENEFÍCIO DEFERIDO -
RECURSO PROVIDO
.

1.

A concessão depende da efetiva comprovação da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

2.

A despeito da previsão legal da presunção relativa de necessidade (art. 99, § 2º, do NCPC), pode o magistrado indeferir a justiça gratuita, quando verificar a existência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (art. 99, § 1º).

3.

Comprovada a hipossuficiência de recursos, deve ser deferida a assistência judiciária gratuita, o que, é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1002806-76.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
ELISIA POSSIDONEA PEREIRA

AGRAVADO:

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto por
Elisa Possidonea Pereira
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Cobrança de Diferença Salarial por Progressão Funcional n. 1005387-86.2020.8.11.0004, ajuizada em desfavor do
Município de Barra do Garças
, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado e, posteriormente, rejeitou os embargos de declaração opostos, mas, revendo o posicionamento, determinou o parcelamento das custas, nos termos do artigo 98, § 6º, do CPC.

A Agravante informa que, é enfermeira da rede municipal, percebendo um salário líquido de R$ 4.374,40 (quatro mil trezentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos), o que, a princípio, sob uma ótica superficial poderia aparentar não faz
jus
a concessão da benesse.

Relata que, diante do indeferimento da gratuidade da justiça requerida, foram opostos embargos de declaração, com o fim de esclarecer o julgado, ocasião em que foram juntados novos documentos consistentes na guia de custas do processo, os quais demonstram que os emolumentos judiciais perfazem o montante de R$ 5.121,84 (cinco mil, cento e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos).

Confirma que, também foram juntados demonstrativos de despesas domésticas, despesas e gastos com as duas filhas menores, o que inclui a escola e, ainda, laudos médicos, de fonoaudiólogos, terapeutas, psicopedagogos. Contudo, os embargos de declaração não foram acolhidos, sendo determinado o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) vezes.

Afirma que, diante dos documentos juntados aos autos, não há dúvida acerca das necessidades especiais de suas filhas, o que demanda capacidade financeira.

Ressalta que, a lei não define um valor mínimo de remuneração para a concessão dos benefícios da Justiça gratuita, razão pela qual a decisão agravada, a qual pauta-se, exclusivamente, neste sentido, não se sustenta. Deve apenas ser comprovada a impossibilidade de pagamento das custas sem prejuízo do sustento próprio e família e, é justamente isso o que se afere no caso dos autos.

Diante desse contexto, requereu a concessão do efeito suspensivo nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão proferida e permitir o normal prosseguimento do feito, eis que a medida é de fácil reversibilidade, requerendo, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão atacada e conceder a Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, ante a cabal comprovação da necessidade de concessão do benefício.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A liminar foi deferida (ID 77201468).

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público (ID 87274481).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 24 agosto 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto por
Elisa Possidonea Pereira
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Cobrança de Diferença Salarial por Progressão Funcional n. 1005387-86.2020.8.11.0004, ajuizada em desfavor do
Município de Barra do Garças
, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado e, posteriormente, rejeitou os embargos de declaração opostos, mas, revendo o posicionamento, determinou o parcelamento das custas, nos termos do artigo 98, § 6º, do CPC.

De início,
registro que,

o
Agravo de instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista que o Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade, abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Assim, a
controvérsia recursal,
limita-se em decidir
se está correta ou não a decisão agravada.

Pois bem.

O instituto da gratuidade da justiça atua, no processo civil, como instrumento de concretização do direito fundamental de acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV) e, nesse aspecto, reveste-se de fundamental importância para a garantia de proteção jurisdicional aos economicamente hipossuficientes.

Em contrapartida, ao mesmo tempo em que se configura como um direito subjetivo daqueles que se enquadram nos critérios legais de aferição da vulnerabilidade econômica, a concessão da gratuidade não pode ser excessiva a ponto de estimular a litigância daqueles que podem arcar com os encargos do processo.

Dispõe o
caput
do art. 98 do Código de Processo Civil que:
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Entretanto, para que haja a concessão de tal benefício, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não basta a mera declaração de afirmação de pobreza. Nesse sentido, o magistrado, por ocasião da análise do pedido, possui o poder-dever de investigar a real "condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência.". (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/08/2016).

Em outras palavras, deve o Poder Judiciário zelar pela justa concessão da benesse, sendo certo ainda que "o novo Diploma processual buscou prevenir a [sua] utilização indiscriminada/desarrazoada" (EDcl no AgInt no REsp 1630945/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Portanto, pode-se afirmar que a sua concessão depende da efetiva comprovação da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 155-159).

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, FORMULADO PELA UNIÃO, CONTRA PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO, NA ORIGEM, COM BASE NOS FATOS E PROVAS DOS AUTOS. REEXAME, NESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...] IV. Ainda sob a égide do CPC/73, "este Superior Tribunal posiciona-se no sentido de que a declaração de pobreza, com o intuito de obtenção dos benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa, admitindo-se prova em contrário (AgRg no AREsp 259.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/05/2013)" (STJ, AgInt no AREsp 870.424/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/06/2016).

V. Na forma da jurisprudência do STJ, "o magistrado pode indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte ou, ainda, determinar que esta comprove tal condição, haja vista a declaração de hipossuficiência de rendas deter presunção relativa de veracidade, admitindo prova em sentido contrário".

(STJ, AgRg no AREsp 363.687/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1/7/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 283/STF. ENTENDIMENTO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. É facultado ao Juízo, avaliar as condições econômicas daquele que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita.

2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

3. Agravo não provido.

(AgInt no AREsp 926.313/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 3/2/2017).

No caso dos autos, assiste razão à Agravante.

V
erifica-se que, a Recorrente/Autora é servidora pública municipal, no cargo de Enfermeira, lotada na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Barra do Garças, percebendo um salário líquido de R$ 4.374,40 (quatro mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos) (id. 46298546 – pág. 1 dos autos originários).

Na hipótese, pelos documentos juntados aos autos, entendo que a Agravante/Autora se enquadra no perfil de hipossuficiente, eis que possui uma filha com o diagnóstico de Deficiência Intelectual (CID-10-F.70), com necessidade de sessões de fonoterapia e acompanhamento psicoterapêutico, o que demonstra que o pagamento das despesas processuais poderá causar prejuízos ao sustento de sua família, e, assim, amparar a sua pretensão.

Ademais, por meio de simulação no
site
desta Corte (id. 47947642 – pág. 1), verifica-se que as custas judiciais para a interposição da Ação de Cobrança são de R$ 2.560,92 (dois mil quinhentos e sessenta reais e noventa e dois centavos) e a taxa judiciária é de R$ 2.560,92 (dois mil quinhentos e sessenta reais e noventa e dois centavos), o que, de fato, indica quantia expressiva diante da situação econômica da Recorrente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento,
para deferir os benefícios da gratuidade judiciária.

Custas pela parte agravante, contudo, suspensa a exigibilidade por litigar sob o pálio da gratuidade judiciária nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021